Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-21.2024.8.11.0085
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000529-21.2024.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WESLLY FIGUEREDO FARIAS - CPF: 061.606.601-52 (APELADO), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO), FRANCISCO CANALEZ PEREZ - CPF: 176.508.449-00 (VÍTIMA), ADRIANO MIRANDA DE LIMA - CPF: 045.039.681-90 (TESTEMUNHA), RUDIVAN ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 010.804.971-02 (TESTEMUNHA), GEORGE GABRIEL IZEPPI DE ASSIS - CPF: 006.485.871-50 (TESTEMUNHA), LAYSSA CRISOSTOMO DE PAULA LEAL - CPF: 006.453.401-46 (TESTEMUNHA), FERNANDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 063.186.581-06 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA - CPF: 068.992.171-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000529-21.2024.8.11.0085

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WESLLY FIGUEREDO FARIAS

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO [CP, ART. 157, §§2º, II, E V, 2º-A, I], EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA [CP, ART. 158, §§1º e 3º] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [CP, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO]. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS PRODUZIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. IDENTIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO APELADO NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o recorrido das imputações pelos crimes de roubo majorado, extorsão qualificada e associação criminosa, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios colhidos na fase inquisitiva, notadamente o reconhecimento fotográfico e as declarações dos coacusados, são suficientes para ensejar a condenação do recorrido.

III. Razões de decidir

3.1. O reconhecimento fotográfico realizado em sede policial não foi ratificado em juízo pela vítima, que afirmou não ter visualizado os rostos dos autores devido ao uso de capuzes e ameaças.

3.2. Os coacusados, em juízo, negaram ter apontado o recorrido como participante do crime, contrariando os registros extrajudiciais.

3.3. Não há nos autos provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que confirmem a participação do recorrido nos crimes narrados na denúncia.

3.4. A condenação com base apenas em elementos colhidos na fase investigativa afronta o art. 155 do Código de Processo Penal e os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, não ratificado em juízo, não autoriza a condenação penal.”

“2. Elementos colhidos exclusivamente na investigação preliminar não são suficientes para a formação do juízo condenatório, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.”

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 640.868/RS; REsp 2.061.938/BA; TJDFT, Acórdão 1952750; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.25.087395-7/001.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000529-21.2024.8.11.0085

APELANTE: WESLLY FIGUEREDO FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT (autos n. 1000529-21.2024.8.11.0085), que julgou improcedente a pretensão acusatória em relação a WESLLY FIGUEIREDO FARIAS e o absolveu da prática das condutas tipificadas nos artigos 157, §§2º, II e V, e 2º-A, I; 158, §§1º e 3º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

A Promotoria de Justiça de Terra Nova do Norte/MT sustenta que “
ao contrário do que foi sustentado pela defesa e acolhido pelo Magistrado, não se verifica qualquer fragilidade probatória quanto à autoria e materialidade dos delitos imputados ao acusado”
. Além disso, requer a condenação do apelado “
ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima, de modo a assegurar sua responsabilização pela reparação fixada na sentença de ID 170214397, proferida nos autos do processo nº 1000296-24.2024.8.11.0085, em razão dos prejuízos suportados, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, acrescida de correção monetária desde a data do fato”
[doc. digital n. 313182977].

Nas suas contrarrazões, a Defensoria Pública Estadual, assistindo ao recorrido, requer o improvimento do apelo, mantendo-se inalterada a sentença absolutória, sobretudo ao se considerar que: (
i
) as provas extrajudiciais não foram ratificadas em juízo; (
ii
) o reconhecimento feito pela vítima na fase policial não seguiu os parâmetros do artigo 226, do Código de Processo Penal; (
iii
) ausentes provas concretas do alegado prejuízo, inviável a fixação de indenização em favor do ofendido [doc. digital n. 313182980].

O Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 320050385].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000529-21.2024.8.11.0085

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou Fernando Soares dos Santos, Kayky Gabriel Santos Silva e
WESLLY FIGUEIREDO FARIAS
pela prática dos crimes de roubo majorado, extorsão qualificada majorada e associação criminosa, conforme se infere de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“[...]
Segundo consta, em data pretérita aos fatos, os denunciados FERNANDO SOARES DOS SANTOS, KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA, WESLLY FIGUEREDO FARIAS e terceiro ainda não identificado, reuniram-se a fim de arquitetar a ação criminosa, eis que teria chegado aos seus conhecimentos que a vítima Francisco tinha em sua posse a importância de um R$ 1.400.000,00 (milhão e quatrocentos mil reais).

Com isso, previamente organizados, entre a noite da data de 07/03/2024 (por volta das 00h20min) e madrugada de 08/03/2024, a vítima Francisco Canalez Perez encontrava-se sozinho em sua moradia, quando foi surpreendido pelos denunciados e um terceiro ainda não identificado, todos encapuzados, que anunciaram o assalto, encontrando-se um dos denunciados portando uma arma de fogo.

Ato subsequente, derrubaram-no ao solo e de bruços amarraram seus pés e mãos com fios. Assim, mediante violência e grave ameaça empreendida com arma de fogo, o constrangeram requisitando seu cartão bancário e senha, tendo
Francisco

informado os dados necessários.

Não bastasse, os denunciados agrediram fisicamente a vítima, lesionando-o com golpes de madeira, coronha da arma de fogo, bem como choques elétricos, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico de ID n. 148877743 - Pág. 30/32 e imagens fotográficas de IDs n. 148877745/148877754.

Empós, ao
FERNANDO SOARES DOS SANTOS, KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA, Weslly Figueredo Farias e terceiro ainda não identificado

obterem os dados bancários, tentaram realizar movimentações financeiras através de seus aplicativos, não logrando êxito. Após, levaram a vítima ao quarto e o deixaram amarrado, arremessando álcool no local e trancando-o no local.

Com isso, enquanto
Francisco

lá permanecia, os denunciados subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em itens como policorte dewalt; lavador stihl 650; esmerilhadeira 850rpm; politriz bosch 220; furadeira 3/8; lixadeira raimann; talha corrente manual; carregador industrial baterias; moto esmeril 110v; morsa bancada; forno elétrico Philco; botijão de gás; ventilador arno 40cm; afiador para motosserra; tênis caterpillar ; martelo carpinteiro; e sapato de couro, os colocando todos no veículo Toyota Rav4, 2014, placa QBJ 5915, cor branca, também de propriedade da vítima, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência (ID n. 147663781 – pág. 3/5) e auto de avaliação indireta (ID n. 148877764 - Pág. 3).

Assim sendo, os denunciados permaneceram na residência até aproximadamente o amanhecer, quando então
Francisco

notou que os barulhos teriam cessado.

Calha destacar, que a vítima idosa permaneceu amarrado até a data de 11/03/2024, quando por volta das 11h30, obteve êxito em desamarrar seus pés e buscar ajuda em uma estrada próxima, identificando seus bens roubados e levando então os fatos ao conhecimento da autoridade policial.

Por fim, os denunciados
FERNANDO e KAYKY

foram detidos pela Polícia Militar no Município de Peixoto de Azevedo/MT, ocasião em que confessaram os fatos, sendo possível localizar a arma de fogo utilizada e vários outros objetos de propriedade da vítima, dentre eles, o automóvel.

Destaca-se que no bojo dos autos n. 1000264-19.2024.8.11.0085 foi determinada a decretação da prisão preventiva dos increpados [...].

Por fim, restou apurado no curso da investigação que os denunciados se associaram para o fim específico de cometer crimes na região, tendo organizado e executado uma série de crimes patrimoniais com emprego de violência e mediante utilização de arma de fogo [...]”

Por não ter sido encontrado no endereço informado nos autos, o processo foi desmembrado em relação ao apelado e prosseguiu somente em face dos coacusados, Fernando e Kayky [autos n. 1000296-24.2024.8.11.0085].

Após sua localização, a ação penal recebeu nova numeração [autos n. 1000529-21.2024.8.11.0085] e, concluída a instrução processual, o Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, Fernando Akio Maeda, julgou a denúncia improcedente e absolveu o recorrido, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
[1]
.

Irresignado, o Ministério Público sustenta que os crimes descritos na inicial acusatória restaram comprovados, aduzindo que: (
i
) os corréus, quando interrogados extrajudicialmente, confirmaram a presença de WESLLY na empreitada criminosa; (
ii
) a vítima, em sede policial, reconheceu-o de forma firme e inequívoca; (
iii
) a Delegada e o investigador de polícia responsáveis pela ocorrência confirmaram, em juízo, a delação dos coacusados, quanto à participação do recorrido nos delitos.

Ao final, requereu: (
iv
) a condenação de WESLLY como incurso nas sanções dos artigos
157, §§2º, II e V, e 2º-A, I; 158, §§1º e 3º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal; (
v
)
a fixação de indenização pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

O apelo ministerial
não comporta provimento
.

Embora comprovada a materialidade através do boletim de ocorrência n. 2024.74696, laudo de exame de corpo de delito, relatório de investigação elaborado pela Delegacia de Polícia Civil de Terra Nova do Norte/MT, termo de entrega n. 2024.16.136246 e nos depoimentos de testemunhas, o mesmo não se pode dizer sobre a autoria delitiva.

Na fase inquisitiva, o ofendido, FRANCISCO CANALEZ PEREZ, esclareceu:

“[...] QUE no dia do fato 07/03/2024 por volta da meia noite estava em sua residência localizada na oitava agrovila; Que o declarante saiu da cozinha em direção a área para pegar água para fazer o pão caseiro quando
foi surpreendido por 4 indivíduos encapuzados
; Que o declarante
viu que um deles estava armado
; Que
estes indivíduos derrubaram o declarante e ao mesmo tempo pediam sua senha do cartão que foi repassado
; Que enquanto o declarante estava no chão, um dos suspeitos magro estava cuidado do declarante, xingava e ameaçava de matar e diziam também que eram de Sinop e os outros suspeitos faziam o roubo;
Que o suspeito batia com a coronha da arma e outro material de madeira no declarante
; Que os suspeitos rasgaram a tela da janela para entrar na residência; Que os suspeitos chutaram a porta;
Que o declarante ficou de quinta feira até segunda feira às 09:00 dentro do quarto amarrado com fios e que apenas conseguiu tomar água do chuveiro
; Que o declarante conseguiu soltar as pernas com muita dificuldade;
Que os suspeitos fugiram levando o veículo da vítima, uma caminhonete
[...]; Que
além do veículo roubado, os suspeitos levaram diversas ferramentas
[...]. Que os suspeitos
levaram os documentos do declarante juntamente com o seu celular
; Que
o declarante permaneceu amarrado até o dia 11/03/2024, quando por volta das 11:30 conseguiu desamarrar seus pés e foi até uma estrada próxima pedir ajuda
; Que
o declarante relata que os suspeitos davam choque em seus pés, jogaram pinga em cima do corpo do declarante
; Que os suspeitos eram, um mais gordinho e outro mais magro, que não conseguiu

ver mais características porque os suspeitos estavam usando um tipo de capuz, e roupas manga longa e estavam com luvas;
Que o declarante viu no vídeo que a polícia militar mostrou os suspeitos e reconheceu o chapéu que um deles estava usando como seu
;
Que o declarante apresenta escoriações pelo corpo
; Que o declarante escutou sons parecidos com tiro, mas não tem certeza se eram ou não tiros; Que o declarante trouxe uma lista de itens (anexo) que foram subtraídos pelos suspeitos [...]”
.

No dia 14 de março de 2024, FRANCISCO retornou à Delegacia de Polícia e complementou suas declarações,
verbis
:

“[...] foi colocado deitado de bruços com os pés e mãos amarrados no chão;
Que todo o momento o declarante estava sob a mira do revolver e sob ameaça de que seria morto por um dos suspeito caso não desse a senha do cartão
; Que os suspeito exigiam a a senha do cartão e a espingarda do declarante a todo custo,
dando choque com a tomada e jogando água nas duas pernas
; Que
o declarante passou e senha do cartão do SICRED e Caixa Econômica
; Que os suspeitos perguntaram qual era o celular do declarante, este mostrou um celular simples que não tem aplicativos de banco; Que os suspeitos disseram o senhor não tem vergonha de usar este telefone;
Que os suspeitos antes de pedir a senha dos cartões, pegaram a carteira do declarante que estava em cima da geladeira que continha os cartões
;
Que ao conseguirem a senha do cartão, os suspeitos tentaram acessar a conta do declarante pelo aplicativo do celular que estava na mão dos suspeitos mas não conseguiram fazer movimentação
; Que o declarante relata que passou a senha de um dos cartões, SICRED, de forma errada mas que não estava ciente;
Que ao conseguirem a senha do cartão, os suspeitos colocaram o declarante dentro do quarto ainda todo amarrado, jogaram álcool e puxou a porta
; Que o declarante não viu mais nada mas ouviu barulhos, ouviu o barulho do ar condicionado, barulho de pés andando para todo lado, e quando já era de manhã os barulhos haviam cessados e quando o galo cantou percebeu que os suspeitos tinham ido embora. Que na segunda-feira viu que os suspeitos levaram os mantimentos que estavam dentro de uma geladeira adaptada como armário.
Que hoje, com mais calma, o declarante consegue se recordar das características de um dos suspeitos, o qual estava portando a arma de fogo, sendo ele, magro, moreno claro, nariz fino e estava com roupas cobrindo o corpo todo
;
Que usava uma espécie de chapéu de pano
. Que todo o momento os suspeitos ameaçavam de matar o declarante caso olhasse para eles, desta forma, não conseguiu ver mais detalhes das características dos demais suspeitos e pelo motivo da abordagem dos suspeitos, o declarante ficou em estado de tensão;
Que o declarante informa que tomou conhecimento que os seus objetos foram recuperados em Peixoto de Azevedo que irá retirá-los assim que possível assim como seu veículo que também foi recuperado
[...]”

O termo de reconhecimento fotográfico elaborado pelos agentes da Delegacia de Polícia de Terra Nova do Norte/MT, mostram que FRANCISCO descreveu o ocorrido e as características de um dos assaltantes,
verbis
:

“[...] a autoridade determinou para que descrevesse a(s) 4 (quatro) pessoas que cometeram o crime de extorsão em desfavor da vítima, mediante uso de arma de fogo, ao invadirem sua casa e subtrair bens e em sequência a amarraram no local dos fatos, o qual disse ser(em) uma das pessoas como porte médio, magro, moreno claro; nariz fino, aparentando ser menor de idade, violento, usava botina preta, calça escura, chapéu de pano”

Após foram-lhe mostradas quatro fotografias do arquivo policial, ocasião em que o ofendido reconheceu o apelado como sendo “
a mesma pessoa que invadiu sua residência para cometer o crime de extorsão mediante restrição de liberdade e roubo”
.

Nos seus interrogatórios extrajudiciais, os coacusados FERNANDO e KAYKE narraram:

“
Fernando
: RELATA QUE CONHECE O JEAN CARLOS,
KAYKY
, CARLOS DANIEL E
WESLEY
;
QUE O INTERROGADO RELATA QUE ESTAVAM COM ELE, WESLEY E KAYKY (ASSOMBROSO) NO ROUBO DO VEÍCULO EM TERRA NOVA DO NORTE, NO DIA 08 DE MARÇO
[...]; QUE O INTERROGADO RELATA PERTENCER A FACÇÃO DO PCC;
QUE O INTERROGADO RELATA QUE WESLEY MORA EM PEIXOTO DE AZEVEDO
;
QUE AS INTERMEDIAÇÕES FORAM FEITAS ENTRE O INTERROGADO E KAYKY COM WESLEY; QUE WESLEY TERIA INFORMADO PARA OS SUSPEITOS QUE NA CASA DO SR. FRANCISCO HAVIA UM MILHÃO E QUATROCENTOS MIL REIAS
;
QUE O INTERROGADO RELATA QUE ESSA INFORMAÇÃO, FOI DEVIDO A ESTE TER PARENTES QUE MORA PRÓXIMO AO SÍTIO; E POR TER FREQUENTADO AS IMEDIAÇÕES DO SÍTIO
;
QUE O IRMÃO DO WESLEY , TERIA VISTO ESTE VALOR NA CONTA DA VÍTIMA
; O INTERROGADO NÃO SABE INFORMAR COMO TERIA VISTO ESSE DINHEIRO; QUE OS SUSPEITOS PEGARAM UM UBER ATÉ PRÓXIMO DA RESIDÊNCIA E FORAM A PÉ ATÉ ESTA; QUE O SUSPEITO RELATA, QUE ELES ENTRARAM PELO ACESSO A MATA; QUE CHEGANDO Á RESIDÊNCIA, ESTES PULARAM A JANELA; QUE RENDERAM A VÍTIMA; QUE O SUSPEITO RELATA QUE PRESSIONOU A VÍTIMA PARA FALAR ONDE ESTARIA O DINHEIRO; QUE
WESLEY AMEAÇAVA COM REVOLVER CALIBRE 22 E AGREDIA A VÍTIMA, INCLUSIVE COM CHOQUE ATRAVÉS DE FIOS ENERGISADOS PARA QUE ESTA FALASSE, QUE SE NÃO FALASSE A MATARIA
; QUE A VÍTIMA FALAVA QUE NÃO HAVIA DINHEIRO; QUE VISTO QUE NÃO HAVIA DINHEIRO NA RESIDÊNCIA
O INTERROGADO RELATA QUE COLOCOU A VÍTIMA NO QUARTO E WESLEY AMARROU AS PERNAS E MÃOS DA VÍTIMA
; QUE LOGO EM SEGUIDA COMEÇARAM A RETIRAR OS OBJETOS DA CASA DA VÍTIMA (POLITRIZ, ESMERILHADEIRA, FURADEIRA, CARREGADOR DE BATERIA, MORSA, 2 LIXADEIRAS, UMA PARAFUSADEIRA; UMA PARAFUSADEIRA DEBANCADA [...] E O VEÍCULO RAV BRANCA; QUE O INTERROGADO RELATA NÃO TER CONHECIMENTO DAS AGRESSÕES FEITAS A VÍTIMA;QUE ESTE ESTAVA CARREGANDO PARA O CARRO, OS OBJETOS ROUBADOS;

QUE O INTERROGADO RELATA QUE APENAS O WESLEY POSSUÍA ARMA CALIBRE 22 QUE SERIA DELE; QUE O WESLEY TERIA AMEAÇADO COM A ARMA A VÍTIMA
; QUE APÓS ABASTECER O VEÍCULO, FORAM EMBORA; QUE ESTES RETORNARAM PARA PEIXOTO DE AZEVEDO;QUE DEIXARAM A VÍTIMA AMARRADA NO QUARTO; QUE A VÍTIMA FICOU EM PODER DOS SUSPEITOS POR APROXIMADAMENTE 2 HORAS; [...];
QUE O INTERROGADO RELATA QUE CONTINUOU COM O VEÍCULO ROUBADO, ATÉ QUE NO DIA 12 DE MARÇO FORAM ABORDADOS PELA PM DE PEIXOTO E TRAZIDOS PARA DELEGACIA
; [...] QUE KAYKY MANOBROU O VEÍCULO PARA FALAR COM RYAN, POIS SE CONHECEM DESDE PEQUENOS; QUE AO MOSTRAR O VÍDEO PARA O INTERROGADO,ESTE SE RECONHECE NAS IMAGENS APRESENTADAS [...]”

“
Kayky
: QUE CONHECE O JEAN CARLOS,
FERNANDO SOARES
, CARLOS DANIEL E
WESLEY
;
QUE O INTERROGADO RELATA QUE ESTAVAM COM ELE, WESLEY E FERNANDO NO ROUBO DO VEÍCULO EM TERRA NOVA DO NORTE, NO DIA 08 DE MARÇO
; [...]; QUE
WESLEY TERIA INFORMADO PARA OS SUSPEITOS QUE NA CASA DO Sr FRANCISCO HAVIA UM MILHÃO E QUATROCENTOS MIL REAIS; QUE OS SUSPEITOS PEGARAM UM UBER ATÉ PRÓXIMO DA RESIDÊNCIA E FORAM A PÉ ATÉ ESTA
; QUE O SUSPEITO RELATA , QUE ELES ENTRARAM PELO ACESSO A MATA; QUE CHEGANDO Á RESIDÊNCIA, ESTES PULARAM A JANELA; QUE RENDERAM A VÍTIMA; QUE O SUSPEITO RELATA QUE COLOCOU A VÍTIMA DEITADA NO CHÃO E FORAM PROCURAR O DINHEIRO; QUE O SUSPEITO RELATA QUE NÃO ENCONTROU O DINHEIRO;
QUE O INTERROGADO RELATA QUE PRESSIONOU A VÍTIMA PARA ESTE FALAR ONDE ESTAVA O DINHEIRO
; QUE A VÍTIMA FALAVA QUE NÃO HAVIA DINHEIRO; QUE VISTO QUE NÃO HAVIA DINHEIRO NA RESIDÊNCIA
O INTERROGADO RELATA QUE COLOCOU A VÍTIMA NO QUARTO E AMARROU AS PERNAS E SUAS MÃOS; QUE LOGO EM SEGUIDA COMEÇARAM A RETIRAR OS OBJETOS DA CASA DA VÍTIMA
[...]; QUE O INTERROGADO RELATA NÃO TER CONHECIMENTO DAS AGRESSÕES FEITAS A VÍTIMA; QUE ESTE ESTAVA CARREGANDO PARA O CARRO, OS OBJETOS ROUBADOS;
QUE O INTERROGADO RELATA QUE APENAS O FERNANDO POSSUÍA ARMA CALIBRE 22; QUE O FERNANDO TERIA AMEAÇADO COM A ARMA A VÍTIMA
; QUE APÓS ABASTECER O VEÍCULO, FORAM EMBORA; [...] QUE O INTERROGADO RELATA QUE CONTINUOU COM O VEÍCULO ROUBADO , ATÉ QUE NO DIA 12 DE MARÇO FORAM ABORDADOS PELA PM DE PEIXOTO E TRAZIDOS PARA DELEGACIA [...]”

Em juízo, as partes desistiram da oitiva das testemunhas arroladas, tendo sido autorizada a utilização da prova emprestada nos autos n. 1000296-24.2024.8.11.0085 – no qual se apurou a responsabilidade criminal dos coacusados – e transladadas as mídias da audiência de instrução e julgamento.

Por fim, procedeu-se ao interrogatório de WESLLY.

Nesta etapa, o ofendido confirmou em parte as declarações prestadas extrajudicialmente; contudo,
não ratificou
a identificação do apelado, esclarecendo que todos os assaltantes utilizavam máscaras, motivo pelo qual não foi possível visualizar-lhes os rostos,
verbis
:

“
Francisco
: Então, eu costumo fazer meus pães caseiros à noite. Eu moro sozinho, e levantei na quinta-feira, era meia-noite, perdi o sono para fazer pão. E a casinha que aqui tá ali no sítio, a torneira de pegar água pro lado de fora, quando eu abri a... Foi ali que eu solto a farinha, fui buscar água, quando eu abri a porta,
eles pularam os quatro em cima de mim
. Três, e um que já tinha cortado a tela, uma janela de madeira, tela em plástico, e
tava todo mundo com um revólver, me amarraram, fizeram eu deitar na marra, no chão, me amarraram
.
Não deu tempo de ver nada. Isso foi o que ocorreu. Tava encapuzado, estava com um chapéu grande e tela.

Um deles que me bateu bastante, com a coronha de um revólver pequeno
, porque eu não sei falar para o senhor qual revólver que é, eu olhei pra ele já deitado no chão, eu estava amarrado, ele me xingou e falou para não olhar na cara dele.
A máscara dele passou um pouquinho... Ele é um pardo. O que eu consegui ver é aqui só, não vi nada
. Aí procurando, ele queria uma arma automática, alguém falou que eu tinha arma automática. Reviraram o rancho todinho, jogaram todas as coisas, depois me amarrou [...].
Eu estou lembrando agora que foi terrível apanhando
. E aí começaram a nos carregar os objetos, minhas ferramentas [...], um ainda falou para o outro, "ah, o bujão de gás novinho", cheguei naquele dia com o bujão de gás, levaram, ferramenta e um monte de coisa, [...] já estava amarrado, do joelho para baixo, meteram esses fios de ventilador, amarraram com isso aqui.,

aí me jogaram no quartinho fechado, depois de bater bastante
. [...]
eu vi os calçados deles era tudo preto, e essas botinas de metalúrgico, que tem bota de borracha
[...] toda preta. [...]
me jogaram no quartinho
[...]
e isso passou cinco dias
[...] amarraram minhas pernas lá [...]
eu fiquei de ponta cabeça assim, amarrado na grade no lado interno desse quarto
. Eu acordava [...] desmaiava [...] durante a noite toda, parece, eu ouvia o barulho do celular deles tocando música [...] isso foi na quinta [...] na segunda-feira [...] eu consegui, dando coice, dando chute com as pernas duas juntas, até que arrancou a porta central que ligava, dai dava para tirar aqui com as mãos para trás [...] eu consegui desamarrar os nós [...] consegui pegar o alicate que eu achei no chão [...] saí para a estrada [...] e passou bastante pessoa e eu gritei, até aqui um motoqueiro parou, um senhor que mora lá perto, pedi socorro [...]. Eu falo cinco dias mas na verdade não deu cinco dias porque [...] era meia-noite [...] foi na segunda-feira que a polícia chegou [...] os itens que eu recebi, que levaram mais de trinta, a polícia só me entregou sete, estava dentro do carro e me entregou, eu não questionei [...]. Então, ali da oficina, levaram tudo embora, e bateram o meu carro [...].

Juiz:
Exigiram do senhor senha, cartão?

Francisco
: Sim, eu passei a senha depois de apanhar bastante.

Juiz:
E conseguiram tirar do banco?

Francisco:
Tinha sete contas aqui no Sicredi, a conta nova minha e na caixa lá tem um pouco também, [...] liguei lá pro Arildo que é gerente [...] ele falou "olha, tem três saques aqui" e até hoje na verdade eu não procurei saber, mas os três saques saiu, [...] e a RAV ficou na mão deles seis dias, meu carro, aí segundo a polícia pegaram saindo de Guarantã, que saíram de casa, com o carro novo no tanque cheio foram assaltar [...] eu sei que na volta de Guarantã que a polícia pegou.

Promotor:
Entendi. O senhor disse que eles eram em quantos?
O senhor disse que eles estavam em quatro
.

Francisco:
Isso
.
O magrinho que batia em mim [...] eu não vi o rosto de ninguém eu sei que ele ficou bravo quando eu olhei pra ele que a máscara baixou um pouquinho consegui ver a boca dele
,
ele é pardo, um moreno escurinho assim e dá pra ver que é magro né rosto magro, só isso, foi coisa de relance assim, já levou uma porrada aqui bambeou esse dente, e depois eu não vi mais nada me levaram lá pro quarto eu não escutei barulho de mais nada
.

[...]

Defensor:
O senhor falou que eram quatro homens. Um era magro?

Francisco
: O que era magro era o da roupa solta, mas não sei o tamanho e a altura. Ele era o menor de todos.

Defensor
:
De qualquer forma, o senhor não reconheceu nenhum
?

Francisco
:
Não, eu não posso falar que eu não vi o rosto de ninguém
.
Eu vi a mão de um, que a máscara saiu. A boca e a luva de um, que saiu por ele ter batido com o revólver na minha cabeça
. “Vamos matar ele”, um deles falava. O outro: “Não, deixa quieto [...] até amanhã cedo”. Eu fiquei trancado no quarto, mas eu ouvia música no celular baixinho.

Defensor:
[...] o senhor falou, tipo assim, dois que tiveram contato com o senhor e aí só fala que outros dois é carregavam mais os objetos?

Francisco:
Isso não sei se é o dois ou três carregando, eu não me lembro, mas assim mas
o que mais ficava aproximada era esse rapaz que me batia
, que eu tinha que ter a senha e passei a senha, pegou os cartão passei a senha, e foi embora, “se a senha tiver errado nós volta aqui mata você”, falou desse jeito, aquela hora eu fiquei terrível, que eu passei a senha errada do Sicredi, e depois que eles foram embora na segunda-feira a senha estava no chão, plastificada, eu tô com ela aqui se precisar ver eu mostro e eu pus o número atrás, no meio, foi sem querer, no medo mesmo eu fiz isso e no fim ficou errado, eu pensei “eles vão voltar, vai me bater, me matar” mas graças a Deus não voltaram [...]

Advogado
:
Mesmo com os rostos cobertos, o senhor conseguiu ver se todos participaram ativamente do crime
?

Francisco
:
Eu recordo que só um que me espancava, os outros começaram a puxar as coisas
.

Advogado
: Havia alguma liderança entre eles?

Francisco
: Não, quando eu abria porta [...] foi uma surpresa. [...] eles tinham um cassetete na mão, que quebrou minha caixa de som [...], me jogaram no chão. Eu não deitei por minha vontade.
Eles me empurraram, eu deitei e me amarraram todo, com pernas e mão para trás, não tinha como me mexer. Nem o pescoço eu podia virar que o rapazinho magrinho me batia
”

A Delegada de Polícia responsável pela condução das investigações, LAYSSA, relatou que os investigadores lograram êxito em efetuar a prisão de FERNANDO e KAYKY no veículo da vítima, os quais foram surpreendidos no interior do veículo, ainda na posse dos bens da vítima. Asseverou ainda que foram os referidos corréus que,
em sede inquisitorial
, apontaram o apelado como um dos participantes da empreitada criminosa,
verbis
:

“
Testemunha
: Essa investigação foi iniciada, propriamente dita, numa terça-feira. Eu me lembro bem dos meninos já me mandarem esse BO, falando que tinha acontecido esse fato grave, que a vítima teria ficado amarrada e conseguiu comunicar o fato somente na segunda feira, já na tarde, para a polícia militar. E aí, já na terça-feira, eu já determinei que os meninos iniciassem as investigações, né? Com a oitiva da vítima, encaminhamento da vítima para o hospital, para exame de corpo de delito. E aí, assim, foi feito. E me recordo, não sei se foi na própria terça-feira, ou se foi na quarta-feira,
esses indivíduos foram presos em Peixoto de Azevedo com o veículo da vítima
. Foram presos em flagrante.
Eles estavam com arma
, droga e o
carro
,
o produto de roubo
. Aí, sabendo disso, determinei que o investigador e a escrivã já fossem direto para a delegacia de Peixoto de Azevedo, para que ali
fosse feita a oitiva dos envolvidos que estavam com esses veículos. E ali eles confessaram, tanto o Fernando quanto o Kayky, eles confessaram o envolvimento deles no roubo

e falaram que o Weslly estava também no crime
.
Só que o Wesley não foi preso nesse dia. Acho que até hoje o Weslly não foi preso
.

Promotor:
Entendi.
E aí, então, a partir da confissão deles que acabou sendo desvendada, né? Tanto a participação de ambos

quanto a participação do Weslly
.

Layssa:
Isso, como tinha imagens do roubo que foi que ocorreu em Nova Guarita, né, onde eles estavam com o carro da vítima, através dessas imagens o investigador fez uma confrontação das tatuagens que eles tinham, né? E ali foi possível de fato confirmar, não só com a confissão deles, mas confirmar que eles estavam envolvidos no roubo do Sr. Francisco
.

Promotor:
Ah, entendi. Essas imagens foram em um segundo roubo?

Layssa:
Foi um segundo roubo. Foi um segundo roubo que eles fizeram. Se não me engano, o fato com o Sr. Francisco aconteceu de sexta pra sábado e de domingo pra segunda eles fizeram esse roubo em Nova Guarita.

[.
..]

Advogado
: Dra. Layssa, durante a investigação, você notou que todos os envolvidos participaram ativamente da ação ou houve alguma liderança, algo do tipo?

Layssa
: Não, o que eu notei,
foi que o

Weslly, dos três, o Weslly, dos três, era o mais violento, que ele que portava a arma o tempo todo e ele que agrediu a vítima. Ele que amarrou a vítima, tanto é que ele a vítima reconhece
,
pois foi o que ela teve mais contato ali direto”

No mesmo sentido, o investigador GEORGE, que analisou as imagens e elaborou o relatório, e o policial militar RUDIVAN, que atendeu à ocorrência, corroboraram as declarações da autoridade policial,
verbis
:

“
George
: [...] a gente foi comunicado do roubo no domingo à noite [...] em Nova Guarita. Até então, desse momento, nós não tínhamos conhecimento do roubo do veículo, da RAV4, então quando foi notificado do roubo, a gente achou estranho, porque era um carro em tese de luxo que estava sendo utilizado para praticar roubo numa cidade do interior. Esses roubos, se eu não me engano, aconteceram de domingo para segunda à noite.
Na segunda-feira, a gente foi comunicado de um roubo que tinha sido ocorrido numa propriedade rural, que tinha sido levado um veículo e outros objetos que eram propriedade do Sr. Francisco Canelez
. Até o momento do domingo que a gente achou estranho de não ter conhecimento desse roubo do carro foi
porque no cometimento do roubo na propriedade do Sr. Francisco, que foi da quinta para sexta-feira de madrugada, ele ficou amarrado. Então ele não tinha conseguido ainda pedir ajuda para a polícia ou para algum parente, por isso que a gente não tinha sido comunicado do roubo
. Então basicamente
foram os dois fatos que a gente começou a investigar junto, tanto o roubo do carro
quanto o roubo que foi ocorrido nos bares em Nova Guarita, tanto no Royal Show, se eu não me engano, e num bar no centro da cidade. [...]
Eu consegui informação que o veículo tinha sido deslocado para Peixoto, ele passou após realizados no domingo aqui em Nova Guarita e Terra Nova do Norte ele foi em direção a Peixoto e com outras informações de pedágio que ele também teve uma passagem para depois de Guarantã do Norte e na volta em localização para Peixoto
. Isso eu consegui levantar mais ou menos na segunda-feira e passei a informação para o pessoal da PM de Peixoto para poder fazer rondas lá, que aparentemente é a informação que a gente tinha que o carro estaria lá.
Foi quando eles na ronda durante o dia eles identificaram se não me engano estava o Kayky e o Fernando no carro numa avenida foi quando foi feita a abordagem deles
. [...] o roubo do Sr. Francisco a gente só foi notificado na segunda-feira porque ele ficou foi da quinta para a sexta o roubo então ele ficou a sexta o dia inteiro amarrado sábado o dia inteiro amarrado domingo o dia inteiro ele conseguiu soltar de domingo para segunda que ele conseguiu pedir ajuda, foi quando a gente foi notificado do roubo. Ele ficou quatro dias amarrado ele disse que só conseguiu pedir ajuda, só conseguiu só sobreviver porque ele se rastejou até o banheiro conseguiu abrir o registro do chuveiro com o pé e depois conseguiu se soltar foi até pedir ajuda na estrada.

Promotor:
Entendi.
E para identificar, ambos né, tanto o Kayky quanto o Fernando como que foi
? Porque aqui consta umas
imagens que seriam de um relatório contendo umas imagens que seria da vigilância de um desses estabelecimentos comerciais
, correto?

George
: Exatamente. Teve as câmeras de segurança do estabelecimento eu não lembro o nome do bar ali na cidade acho que
era Bar do João, Bar do Sr. João, Bar do Sr. Zé, um negócio assim, que mostra assim que mostra ficou evidenciado bastante a tatuagem que tem no braço do Kayky e uma tatuagem tanto na perna quanto no pescoço do Fernando
.
A identificação exata foi porque eu já tinha acesso às imagens do bar e na abordagem da Polícia Militar, quando os dois já estavam presos lá na delegacia de Peixoto
, porque eu me desloquei com o pessoal daqui da delegacia para poder oitivar eles lá.
Lá na delegacia eu consegui evidenciar que foi quando no relatório ficou claro tanto uma tatuagem bastante evidente do Kayky e o rosto do Kayky ficou bastante evidente e o do Fernando se eu não me engano ele tem uma coroa aqui no pescoço e um leão na perna nas duas que deu para comparar entre as imagens da câmera de segurança com as imagens eu vendo pessoalmente eles lá
.

Promotor:
Entendi. E aí além disso, essa identificação deles nesses roubos dos estabelecimentos comerciais
a identificação deles como autores do roubo em relação ao Francisco aí foi feita, foi relacionada pela posse do veículo e dos objetos subtraídos e pela confissão deles
?

George:
Pela confissão e se eu não me engano tem um termo de reconhecimento que o senhor Francisco fez, mas é do Weslly. Foi pela posse do veículo e pelas câmeras de segurança
.

Promotor:
Entendi, o senhor disse que chegou a se deslocar até Peixoto para fazer a oitiva deles [...] e nessa oitiva, porque eles deram bastante detalhes, né?

Foi de maneira normal? Eles estavam dispostos a contribuir?

George:
Estavam totalmente dispostos a cooperar. Tanto que eles evidenciaram bastante que o Fernando e o Kayky, junto com o Weslly, cometeram o roubo do senhor Francisco, desse roubo de quinta para segunda
.
Eles dizem que não tinha o envolvimento de um quarto indivíduo, a vítima disse que tinha, eu não consegui identificar esse possível quarto indivíduo, foi só o Weslly, né
?
Então no caso, o Fernando, o Kayky e o Weslly no roubo do senhor Francisco
, e depois o Fernando, o Kayky, o Jean Carlos e o Carlos Daniel nos roubos de Nova Guarita no domingo.

Promotor:
Entendi, e aí as informações que um repassou em relação ao senhor Francisco, em relação à atuação deles como um todo, batia com relação à informação que o outro repassava, né? Porque foram oitivas separadas.

George:
Exatamente, foram oitivas separada”

Rudivan
: [...]
nós recebemos uma ligação, informando que o senhor havia sido encontrado com as mãos amarradas na zona rural aqui do município, deslocamos até o local, na residência do senhor, da vítima, encontramos ele aparentemente bem abatido, com lesões nos punhos, nos pés
, entendeu?
Ele nos relatou que na madrugada de quinta pra sexta
, não me lembro a data se 8 ou 9, ele disse que
por volta de meia noite e pouco, ao levantar de sua porta, foi surpreendido por 4 indivíduos
que estava usando balaclava ne, [...]
deram chute
[...]
amarraram seus pés e mãos, com fios lá da residência mesmo, e durante toda a noite, boa parte da noite, eles ficaram subtraindo os bens da vítima, ferramentas e outros apetrechos da residência
, bem como
subtraíram o veículo da vítima, um Toyota, um RAV
, acho que é isso. [...]
na madrugada, do domingo pra segunda, houve o roubo na cidade de Nova Guarita, nós tínhamos o vídeo, né? Através daquele vídeo, eu mostrei pro senhor, pra vítima, e ele falou "olha, a aparência, aparentemente, podem ser os mesmos". Inclusive, ele reconheceu até o chapéu, ele falou "esse chapéu é meu"
. Entendeu? E aí, foi narrado tudo no Boletim de Ocorrência, e de seguida,
chamamos o serviço médico pra prestar o auxílio à vítima, que estava bem debilitada mesmo
.
Segundo ele, ele só conseguiu sobreviver porque conseguiu sair rastejando e beber água, conseguiu ligar uma torneira no banheiro, mas ele tinha ficado sexta, sábado, domingo, e só na segunda-feira que ele se soltou
, talvez não teria resistido, né? Foi isso que ele falou pra gente. Tudo isso narrado por ele [...].

Promotor
: Entendi. Essa situação envolvendo o roubo, o segundo roubo, que aconteceu em um estabelecimento comercial, o veículo que tinha sido subtraído da vítima,
esse Toyota, foi utilizado? Foi possível verificar essa situação
?

Rudivan
: [...]
eu entrei em contato com o investigador de polícia Arthur, aqui da cidade de Terra Nova, e ele me informou que o veículo que havia participado dos roubos lá em Guarita tinha sido um Toyota branco, e as características sendo os mesmos, e foi subtraído da vítima aqui em Terra Nova
”

KAYKY confessou parcialmente a prática delitiva, sustentando que se limitou a permanecer de vigia durante o roubo perpetrado na fazenda de FRANCISCO. Além disso, declarou que, ao ser conduzido ao destacamento policial, reafirmou sua própria participação nos fatos, porém, negou ter indicado o nome de outros envolvidos,
verbis
:

Juiz:
Em relação aos fatos aqui que foram articulados, eu queria saber se são verdadeiros contra o senhor?

Kayky:
Sim senhor, são todos verdadeiros
.

Juiz:
São todos verdadeiros: o roubo a extorsão
?

Kayky:
Não, não, extorsão não, eu sou apenas para se pedir vigia no rolo do senhor Francisco, fiquei apenas de vigia do lado de fora da casa
;

Juiz:
Então me explica melhor como que isso aconteceu? O senhor, enquanto eles praticavam lá dentro, o senhor ficou do lado de fora? [...]

Kayky:
Sim senhor, isso.

Promotor:
Kayky, então nesse roubo você pode identificar quem mais que tava
?

Kayky:
Eu não conhecia os outros que eles eram do estado do Pará
.

Promotor:
Entendi, o Fernando tava junto
?

Kayky:
Não senhor
.

Promotor
: E como foi que o senhor e o Fernando foram encontrados lá em Peixoto nesse carro?

Kayky:
Esse carro a gente na mata, aí eu fui, peguei, nós tava andando nele na avenida
.

Promotor:
O carro não foi, não era do Francisco da vítima do roubo
?

Kayky:
Sim senhor, mas ele ficava na mata esse carro
.

Promotor:
Tá mas daí é que horas que o Fernando entrou nessa história?

Kayky:
O Fernando entrou no carro foi quando eu passei na casa dele, era duas horas da tarde no dia eu passei lá
[...]

Promotor:
Que dia daí? Que o roubo aconteceu numa quinta-feira à noite pelo pessoal falou né, o senhor ouviu?!

Kayky:
Sim, do senhor Francisco né.

Promotor
: E aí que dia de tarde que o senhor passou lá na casa dele?

Kayky:
Foi segunda-feira, quando nós foi preso.

Promotor:
Tá, nesse mesmo dia daí?

Kayky:
Isso.

Promotor:
Entendi, e onde que era a casa dele? Em Peixoto ou em Nova Guarita
?

Kayky:
Peixoto
.

Promotor:
Entendi então o senhor foi encontrar ele só lá em Peixoto?

Kayky
: Sim

Promotor:
As outras pessoas que participaram do roubo do Francisco, o senhor sabe que rumo que elas tomaram? Sabe se tinha apelido
?

Kayky:
Não, não conheço, eles eram do estado do Pará
.

Promotor:
Entendi, mas daí como é que eles chegaram para o senhor e convenceram o senhor a participar dessa situação?

Kayky:
Não entendi, tem como o senhor repetir?

Promotor:
Como que esses rapazes aí do Pará chegaram para o senhor e convenceram o senhor a participar do roubo? O que eles falaram para o senhor
?

Kayky:
Eles apareceram lá no bairro, lá onde eu moro, no Mãe de Deus. Eles apareceram, eu estava na esquina, aí foi quando eles anunciaram esse roubo, eu estava necessitado, porque o dinheiro que eu recebia do meu salário não estava dando para me sustentar a minha família, aí depois eu fui nesse roubo
.

Promotor:
Tá, e o senhor disse que lá na chácara lá do Francisco o senhor ficou só de vigia?

Kayky:
Sim, senhor.

Promotor:
Entendi, o senhor ficou com arma ou só os outros
?

Kayky:
Não, só os outros
.

Promotor:
Tá, das agressões, então o senhor não participou?

Kayky:
Não, senhor.

Promotor:
E com relação ao depoimento do investigador, o senhor acompanhou que ele relatou que ele foi até Peixoto, onde o senhor foi preso, para ouvir, daí ele disse que o senhor confessou lá na Delegacia, tanto o senhor quanto o Fernando. O senhor sabe dizer por que ele contou essa versão, sendo que o senhor está relatando diferente?

Kayky:
Não sei, senhor, porque nós demos depoimentos separados.

Promotor:
Entendi, porque lá na delegacia, no interrogatório do senhor, pelo que consta no inquérito, o senhor tinha falado inclusive da participação do Fernando, e dado o nome das outras pessoas, aí eu queria saber do senhor, como que foi a versão que o senhor deu lá na delegacia
?

Kayky:
Não, lá na delegacia eu confessei o crime, mas eu não cheguei a citar o nome de ninguém lá
.

Promotor:
Entendi, confessou mais ou menos do jeito que o senhor está falando aqui hoje?

Kayky:
Sim, senhor”

Por sua vez, FERNANDO, embora tenha confirmado ter sido preso na companhia de KAYKY e outros indivíduos oriundos do Estado do Pará, negou a autoria delitiva, afirmando que, após sua prisão, tomou conhecimento de que os policiais haviam mencionado a participação de WESLLY nos fatos, mas que, durante seu interrogatório, em momento algum indicou nomes ou forneceu detalhes sobre os crimes. Acrescentou ainda, de forma enfática, que não conhece e jamais havia ouvido mencionar o nome de WESLLY,
verbis
:

“
Fernando:
É,
primeiramente na minha defesa eu não participei desse roubo do seu Francisco Peres não participei para nenhum momento desse roubo entendeu
,
que quando eu cheguei na civil e se já tava citado lá é o nome desse Weslly
, desse Jean, tava citado lá que tava sendo parte do roubo lá né e
eu não nenhum momento eu participei desse roubo
, eu participei do roubo de Guarita entendeu?

Juiz:
Entendi, e o senhor entende por qual motivo estaria imputando-lhe falsamente esse crime?

Fernando:
Eu não sei é [...] uma injustiça comigo, não sei o porquê entendeu, que quando eu cheguei aqui na CDP de Peixoto chegou minha citação dizendo que eu tinha roubado o senhor de 73 anos, sendo que eu não fiz isso, a minha participação do roubo foi só em Guarita entendeu? Só participei daquele roubo ali aonde roubei um bar entendeu, que os rapazes que foram até minha casa me chamaram até então pra ir numa festa em Guarita, [...]. Está sendo difícil para mim, entendeu? Sendo acusado de uma coisa que eu não fiz também, desse roubo do Sr. Francisco, entendeu?

Promotor:
Fernando, mas daí, quando o senhor foi preso lá em Peixoto, o senhor estava nesse carro, nesse Toyota
?

Fernando:
Sim,
estava dentro. Estava dentro dele, até então os rapazes que eram do Pará falaram para mim que ia em uma festa e tal. Vieram lá para a minha casa, pediram se tinha como guardar os objetos na minha casa, eu falei que sim, tinha que ter como guardar, só que em nenhum momento eu sabia que eram roubados os produtos, entendeu? Até então foi quando começaram a me chamar para ir em uma festa, e eu fui nessa festa lá para Guarita, perto de Terra Nova
.

Promotor:
Entendi.
Mas esse pessoal do Pará aí, o senhor sabe dizer se é o Kayky, Weslly, esses outros que foram citados aqui, ou são outras pessoas
?

Fernando:
[...]
Não, o que eu fui preso junto comigo foi só o Kayky, que acharam eu e ele dentro do carro, entendeu
? Até então, só nós dois que foi achado no veículo, com o veículo. Os rapazes já tinham ido embora, e
esse Weslly, eu não reconheço, entendeu? Nunca nem vi esse Weslly
, esse Jean Carlos que botaram lá também, nunca nem vi, senhor, entendeu?

Promotor:
E aí,
essa situação que o senhor disse, o senhor ouviu o investigador contando, né? Que ele foi até Peixoto, daí participou da oitiva do senhor, quando o senhor teria contado tudo que aconteceu em relação ao roubo do Francisco. O senhor sabe dizer por que o senhor nega que tenha praticado toda a situação e o investigador fale que o senhor confessou para ele que isso aconteceu
?

Fernando:
Não, nenhum momento
[...] quando eu fui lá para dar meu depoimento, já estava citado isso, entendeu? Até então, quando eu cheguei aqui, a minha versão que eu tinha na civil foi que eu tinha participado do roubo de Guarita, entendeu?
Quando veio minha citação, já estava citado que eu tinha feito parte do roubo, tudo junto com os rapazes que eram do Pará, no roubo do sr. Francisco
. Então, eu acho que isso é uma injustiça, entendeu?
Porque eu não falei isso, botaram coisa na minha palavra, da minha boca lá, entendeu? Tiraram a palavra da minha boca que eu não fiz, entendeu?
[...]”

WESLLY, quando interrogado, afirmou:

“
Apelado
: Eu conheço só o Fernando e a gente estava tomando cerveja [...], ele me pediu para levar ele no rio, eu fiz isso e voltei para casa. Nunca participei de roubo nenhum, última vez que eu vi o Fernando foi que levei ele no rio que ia pescar com uns amigos [...] e voltei para uma quitinete [...], em Peixoto. Não tenho conhecimento do envolvimento desse Fernando nesse fato e o Kayky eu não conheço [...]”

Sem embargo da tese sustentada pela Promotoria de Justiça da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, verifica-se que os elementos probatórios que buscam incriminar o apelado foram colhidos exclusivamente na fase inquisitiva e não encontraram confirmação sob o crivo do contraditório judicial.

Embora
FRANCISCO
tenha reconhecido a fotografia de WESLLY na fase inquisitiva, observa-se que tal ato, ainda que não se distancie formalmente dos parâmetros do artigo 226, do Código de Processo Penal, não foi confirmado em juízo, uma vez que o ofendido afirmou que os agentes estavam encapuzados durante toda a ação delituosa e que, sob ameaças constantes, foi compelido a permanecer com o rosto voltado para o chão, circunstâncias que inviabilizaram qualquer percepção segura acerca da identidade dos autores do roubo.

Tal narrativa, extraída sob o crivo do contraditório, fragiliza sobremaneira o valor probatório do reconhecimento extrajudicial, o qual, por não ter sido reiterado em juízo, não se mostra apto para sustentar um juízo condenatório,
verbis
:

“[...] O reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial, não ratificado em juízo não constitui prova apta a ensejar o decreto condenatório, devendo ser desprezada [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.25.087395-7/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/07/2025, publicação da súmula em 14/07/2025)

“[...] O reconhecimento fotográfico extrajudicial, não ratificado em juízo, configura mero elemento de informação, o qual até viabiliza a instauração da persecução penal, mas, nunca, por si só, um decreto condenatório, como determina o art. 155, caput, do CPP [...]”
(TJDFT, Acórdão 1952750, 0704075-33.2023.8.07.0012, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 08/01/2025.)

“[...]
In casu
, verifica-se que o reconhecimento do paciente se deu por reconhecimento fotográfico e que não foi realizado posterior reconhecimento pessoal, e, em juízo, o reconhecimento fotográfico não foi ratificado, carecendo, assim, a pronúncia de indícios suficientes de autoria. Precedentes [...]”
(STJ, HC n. 640.868/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.)

De igual modo, ainda que o investigador de polícia,
GEORGE,
e a Delegada responsável pela apuração dos fatos,
LAYSSA
, tenham declarado em juízo que os coacusados apontaram a participação de WESLLY na fase extrajudicial, nenhuma dessas supostas imputações foi confirmada pelos próprios delatores quando ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito,
KAYKY
admitiu a sua participação parcial na empreitada criminosa, esclarecendo, todavia, que limitou-se a permanecer de vigia nas imediações da fazenda da vítima e que, no destacamento policial, em momento algum mencionou o nome de outros participantes. Tal versão, coerente e linear, enfraquece a narrativa policial quanto à suposta delação de WESLLY, demonstrando que a acusação se apoia em meros indícios colhidos fora da esfera judicial.

Por sua vez,
FERNANDO
, embora tenha confirmado sua prisão na companhia de KAYKY e de outros indivíduos nativos do Estado do Pará, negou peremptoriamente a prática dos crimes que lhe foram imputados na denúncia. Afirmou ainda que soube apenas posteriormente que os policiais haviam mencionado o nome de WESLLY como possível partícipe, mas que jamais o indicou ou prestou qualquer informação nesse sentido durante o seu interrogatório extrajudicial. Ressalte-se que, não obstante o apelado tenha declarado conhecer FERNANDO, o corréu foi enfático ao afirmar que desconhece e nunca ouviu falar do nome de WESLLY, o que evidencia contradição relevante e desautoriza a conclusão de que teria havido delação formal e consciente.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que
os

elementos colhidos no inquérito policial possuem natureza meramente informativa, servindo apenas para embasar a denúncia ou orientar a formação da
opinio delicti
, não podendo, por si sós, fundamentar decreto condenatório, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa [CF, art. 5º, LV].

Aliás, a jurisprudência da Corte Cidadã é pacífica ao reconhecer que provas produzidas apenas na fase inquisitorial, desprovidas de confirmação em juízo, não são suficientes para ensejar o decreto condenatório:

“[...] O Tribunal de origem concluiu que os elementos probatórios constantes do inquérito inquisitorial não foram confirmados em juízo, não sendo suficientes para manter a condenação dos acusados, em atenção ao princípio constitucional da presunção da inocência. O entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ, que exige que a convicção do magistrado se baseie na prova produzida em contraditório judicial, sendo insuficientes os elementos obtidos unicamente durante a investigação preliminar [...] Tese de julgamento: "1. A condenação penal deve se basear em provas produzidas em contraditório judicial. 2. Elementos obtidos unicamente durante a investigação preliminar são insuficientes para embasar condenação” [...]”
(AgRg no REsp n. 1.898.466/AP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

“[...] A condenação do réu não pode ser fundamentada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial. 2. A ausência de provas judicializadas impede a manutenção da condenação [...]”
(AgRg no HC n. 949.456/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 27/3/2025).

“[...] III. Razões de decidir: A condenação não pode ser fundamentada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, que não foram submetidas ao contraditório e à ampla defesa, conforme o art. 155 do CPP. No caso, a autoria delitiva do crime de roubo tem como únicos elementos de prova as confissões extrajudiciais e o depoimento da vítima na delegacia. Em juízo, foram ouvidos apenas dois policiais, os quais não prestaram informações precisas sobre o roubo. A ausência de provas robustas em juízo, que demonstrem a autoria do crime de roubo, impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, favorecendo os recorrentes [...] Recurso especial provido para restabelecer a sentença absolutória”
(REsp n. 2.061.938/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Diante desse cenário, não há prova judicializada suficiente para afastar a
dúvida razoável
.

A condenação, portanto, afrontaria os princípios constitucionais do
contraditório
, da
ampla defesa
e da
presunção de inocência
, bem como a diretriz do art. 155 do Código de Processo Penal
[2]
, que exige que a convicção do julgador se forme a partir de provas produzidas em juízo.

Assim, à luz do art. 386, VII, do CPP, impõe-se a manutenção da absolvição do apelado, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

[1]
Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: [...] VII – não existir prova suficiente para a condenação.

[2]

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025